Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707638-85.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S A, TIM S/A, TIM S A, TIM S A, TIM S A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido formulado pela apelante-impetrante (id. 36105840), de suspensão do processo, por seis meses, em razão da noticiada tratativa de acordo entre as partes. Exclua-se o processo da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora